Tribunal: TJSP
Processo: 2035032-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou equívoco – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante HERMAN CANDIDO, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 2/14
VOTO no 37150
Embargos de Declaração no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Embargante: Herman Cândido
Embargado: Banco Santander Brasil S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou equívoco
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 472/494, ingressa a agravante
com embargos de declaração, pleiteando que os mesmos sejam providos, com efeito
modificativo e para fins de prequestionamento, sustentando que: (a) “(...) Verificada
nulidade no ato citatório configura-se nulidade absoluta, não se havendo em falar em
validade dos atos posteriores pelo comparecimento nos autos, mormente quando essa
nulidade somente é reconhecida em sede recursal”; (b) “(...) Não há no arresto embargado
a devida fundamentação de qual seria a falta de interesse recursal. É cediço que o artigo
489 do CPC exige fundamentação idônea e não mera transcrição da letra da lei. É de se
esclarecer que a norma processual exige que fundamentação demonstre os pontos em que
se fundamenta, em que está amparada, e no presente caso isso não ocorreu. Não obstante, a
alegação de inexistência de prejuízo é desconexa com o objeto discutido nos autos, eis que
se questionou a validade de negócio jurídico que afeta o patrimônio do embargante”; (c)
“O processo tem ordem, segue procedimentos, e a falha ocorrida não tem o condão de
atribuir à parte o ônus de na primeira oportunidade se manifestar sobre matérias de mérito,
mormente quando a exceção só abrange matéria de ordem pública, ou seja, no caso
presente, a declaração de nulidade”; (d) “A ausência de citação inicial, bem como a falta de
intimação da penhora e avaliação demonstram evidente prejuízo, na medida em que não foi
obedecido o devido processo legal, e o embargante não pode se defender na época. Uma
vez mais insistimos, a marcha processual tem regras e ordem, e a sua não obediência gera
nulidade, passível de anulação de todos os atos ocorrido, devendo retornar ao estado
inicial” e (e) quanto à alegação de impenhorabilidade, “Em se tratando de matéria de
ordem pública e sendo suscitada, se houve dúvida para julgamento do ponto, o correto é
converter o julgamento em diligencia para que os elementos sejam trazidos aos autos”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos no
art. 1.022, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 3/14
Não existe no v. Acórdão embargado manifesto equívoco,
que autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
(i) quanto à inexistência de nulidade dos atos processuais
praticados pela ausência de citação: (i.1)“(...) 4. Mantém-se a r. decisão agravada, na
parte em que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais
realizados após o descumprimento do acordo firmado entre as partes, por ausência de
citação do executado, ainda que por outros fundamentos. 4.1. A mera assinatura lançada
em acordo firmado entre as partes, sem advogado nomeado por instrumento de
procuração válido, não supre a falta de citação, nem configura comparecimento
espontâneo, para fins do art. 239, §1oCPC. Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESOCUPAÇÃO. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. PERDA DE LAVOURAS E ÁREAS
DE SÍTIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO INEXISTENTE. CONEXÃO.
SÚMULA No 235/STJ. JULGAMENTO SINGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO CARACTERIZADA. PETIÇÃO INICIAL.
ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. DANO. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS
INDENIZÁVEIS. EXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. TRANSAÇÃO.
NULIDADE. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de indenização ajuizada por antigos posseiros
objetivando a reparação dos danos que alegam ter sofrido em decorrência da
desocupação de uma área de terra na qual residiam, de propriedade da demandada. 3. Não
há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4.
Irregularidade de representação processual afastada sob o fundamento de que houve a
nomeação de advogado ad hoc para defesa dos interesses dos autores. 5. A conexão não
determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, nos exatos termos da Súmula
no 235/STJ. 6. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida
com fundamento no art. 557 do CPC/1973, sobretudo na hipótese dos autos, em
que foi facultada, mediante prévia deliberação do órgão julgador, a realização de
sustentação oral pelo advogado da ora recorrente. 7. Legitimidade passiva reconhecida
pelas instâncias ordinárias com fundamento na existência de verdadeira sucessão entre
empresas do mesmo grupo econômico, que se apresentou em juízo na condição de
sucessora da sociedade inicialmente demandada e participou de todos os atos do processo
sem fazer nenhum questionamento a esse respeito. 8. Admite-se o aditamento da petição
inicial antes da citação ou de qualquer outro ato que possa configurar o comparecimento
espontâneo do réu, a que alude o § 1o do art. 214 do CPC/1973. 9. Não supre a falta de
citação a simples assinatura lançada em um suposto acordo entabulado entre as
partes, por um advogado que dizia representar os interesses da ré, mas que até então

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 4/14
não havia apresentado o respectivo instrumento de procuração, menos ainda com
poderes específicos para receber citação. 10. Se o dever de indenizar resulta da posse
exercida de boa-fé, nos termos do art. 516 do Código Civil de 1916, resume-se a prova
do dano à demonstração da existência de benfeitoriais indenizáveis erigidas no imóvel
objeto de desocupação. 11. Hipótese em que não houve a inversão do ônus probatório, mas
a formação da convicção pessoal do julgador a partir da prova efetivamente produzida
(documental e testemunhal) e não contestada pela parte ré, na linha do que preceitua o
art. 334, III, do CPC/1973. 12. De acordo com os brocardos da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o
direito), o acolhimento da alegação de nulidade da transação não está vinculado à
motivação jurídica apresentada pela parte na petição inicial. 13. A configuração dos lucros
cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer
probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a
interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de
lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta. 14.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido” (3aT,
REsp 165875 4 / PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/08/2018, DJe 23/08/2018).
4.2. A falta de citação é suprida pelo comparecimento espontâneo da parte pela juntada
de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de
poderes gerais de foro, fluindo, a partir desta data, o prazo para o oferecimento de defesa.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART.
239, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ENTENDIMENTO
ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
DESFAZIMENTO DO AJUSTE. VALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE.
REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA
SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma
ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O comparecimento espontâneo do réu,
assistido por advogado, supre a falta de citação. 3. O Tribunal de origem julgou nos
moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da
Súmula do STJ. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual
(Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo
interno a que se nega provimento” (4aT,AgInt no AREsp 1199501 / RS, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 19/06/2018, DJe 01/08/2018, o destaque não consta do original); (b)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CITAÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE DEFESA
DISCUTINDO TODOS OS PONTOS DA AÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA
DA DEMANDA. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO Trata-
se de embargos de declaração opostos por Parati Crédito Financiamento e Investimento
S.A. à decisão desta relatoria proferida nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 333):
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
NÃO
CONTRATADO.
FRAUDE.
DESCONTOS
INDEVIDOS.
RESPONSABILIDADE
DO
FORNECEDOR
CARACTERIZADA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA
AUTORA. REVISÃO DO JULGADO QUE IMPORTA NO REEXAME DE PROVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Em sua
irresignação (e-STJ, fls. 337-343), a embargante aduz a existência de omissão no julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 5/14
porquanto não foram enfrentadas as questões da irregularidade de representação (arts. 320
e 321 do CPC/2015) e nulidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC/2015). Requer, assim,
que sejam sanados os vícios apresentados. Sem impugnação (e-STJ, fl. 355). Brevemente
relatado, decido. Quanto à alegação trazida pela embargante nos primeiros declaratórios, a
insurgência merece parcial acolhimento. Relativamente à questão da irregularidade de
representação, o que se depreende é que a embargante não se conforma com a decisão.
Com efeito, ficou assente no decisum embargado ter o Tribunal a quo entendido que a
parte agravada, ora embargada, regularizou sua representação nos autos. Rever essa
conclusão ensejaria o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. Dessa forma, observa-se que
as razões dos aclaratórios, no ponto, revelam tão somente o intuito de reapreciação da
causa, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular
e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de uma
decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não
possuindo natureza de efeito modificativo. Por outro lado, verifica-se que a decisão
embargada não enfrentou a questão acerca da nulidade da citação. Com efeito, conforme
entendimento deste Tribunal Superior, "a citação pode ser suprida pelo
comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado
ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. Entende-se por
caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de
mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais
de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu" (AgInt nos EDcl no AREsp
919.785/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe
12/11/2018). Sobre o tema, o Colegiado consignou o seguinte (e-STJ, fls. 171-172):
Sobremais, não colhe o argumento de que a causídica não tem poderes especiais para
receber citação. Malgrado na procuração não conste poderes para a advogada
receber citação, não se pode negar que a ré que apresenta razões de apelação,
discutindo todos os pontos da ação, inelutavelmente está ciente da demanda. Aliás, a
ré apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da citação, pugnando
pela concessão de prazo para a apresentação de defesa, o que foi acolhido. Todavia,
quedou-se inerte e não contestou os pedidos da autora (fls. 144, 146/153). Nesse contexto,
pelo princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento espontâneo da ré supre
a falta de citação, nos termos do art. 214, § 1o, CPC/1973 (art. 239, §1o, CPC/2015). E
quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará
válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade (art. 244 do CPC/1973
art. 277 do CPC/2015). No caso dos autos, o Tribunal estadual, diante do princípio da
instrumentalidade das formas, rechaçou a alegação de nulidade de citação,
porquanto entendeu que a citação realizada na pessoa do advogado da parte ré teria
atingido sua finalidade, ao dar conhecimento à demandada do inteiro teor do
processo. Desse modo, observada a impossibilidade de revisar a conclusão adotada pelo
Colegiado local, ante o óbice da Súmula 7/STJ, constata-se a consonância da decisão
recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos acima declinados, motivo
pelo qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. Diante do exposto, acolho parcialmente os
embargos para sanar omissão contida no julgado. Publique-se” (EDcl no REsp 1680646,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 04/04/2019, o destaque não consta do original) e (c)
“PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PARA OFERECER EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO SUPRIDA, A DESPEITO DE O CAUSÍDICO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 6/14
SUBSCRITOR DA PEÇA NÃO TER PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. O comparecimento de advogado, para fazer carga dos autos, sem
poderes para receber citação, não pode, a priori, configurar comparecimento
espontâneo para fins de suprir a ausência de citação do reú. Contudo, a hipótese dos
autos não consubstancia simples ato processual de carga dos autos, antes, o patrono
da parte compareceu para oferecer exceção de pré-executividade, o que demonstra a
ciência inequívoca da execução contra o devedor outorgante da procuração. Assim, é
o caso de considerar suprida a citação, na forma do art. 214, § 1o, do CPC, pelo
oferecimento da exceção de pré-executividade. Nesse sentido: REsp 662.836/DF, Rel.
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 26/02/2007; REsp
837.050/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18/09/2006, REsp 658.566/DF,
Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ 02/05/2005. 2. Recurso especial não
provido” (2aT,REsp 1246098 / PE, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
26/04/2011, DJe 05/05/2011, o destaque não consta do original). 4.3. Na espécie, verifica-
se que: (a) a ação de execução foi promovida pelo agravado contra Auto Peças Rialan
Ltda, Herman Cândido, Zene Cândido Menghini, Elaine Gotardi Cândido e Emerson
Palamar Menghini, lastreada em uma cédula de crédito bancário
no00334599300000004410, na qual o agravante figura como avalista do débito (fls. 73/91);
(b) foi realizada a citação apenas e tão somente dos executados Auto Peças Rialan Ltda,
Zene Cândido Menghini e Emerson Palamar Menghini (fls. 137); (c) as partes firmaram
acordo nos autos para fins de quitação do débito, sem novação da dívida, sendo certo que a
transação foi firmada pelo patrono do banco credor e pelos agravados, sem que fossem
representados por advogado com instrumento de procuração válido juntado aos autos (fls.
153/158); (d) descumprido o acordo, o banco agravado requereu o prosseguimento do
feito, pelo valor de R$5.142.582,32, referente à cédula de crédito bancário
no00334599300000004410, no valor de R$2.289.997,69 e à cédula de crédito bancário
no4599000004540300170, no valor de R$2.852.584,63, executada nos autos da ação
no1000973-67.2015.8.26.0565 e (e) após o prosseguimento do feito, com a penhora e
avaliação de bem dado em garantia da dívida, o agravante ofereceu exceção de pré-
executividade, aduzindo, em síntese, a nulidade de todos os atos processuais praticados
pela ausência de sua citação para os termos da ação de execução (fls. 368/378). Aplicando-
se a espécie as premissas supra, de rigor o reconhecimento de que: (a) a mera assinatura
lançada pelo agravante em acordo firmado entre as partes, sem advogado nomeado por
instrumento de procuração válido nos autos, não supre a falta de citação e não configura
comparecimento espontâneo, para fins do art. 239, §1oCPC, porém (b) o oferecimento de
exceção de pré-executividade, subscrita por patrono com “poderes geral para o foro em
geral”, requerendo a anulação dos atos processuais praticados na execução demonstra
ciência inequívoca da ação ajuizada contra o agravante outorgante da procuração, de
forma que é de se considerar suprida a citação, na forma do art. 239, do CPC, inclusive
com o início da fluência do prazo para o oferecimento de defesa pelo devedor. Isto é o
quanto basta para a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu pedido de
reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados após o descumprimento do
acordo firmado entre as partes, por ausência de citação do executado, pelos fundamentos
supra especificados (...)” e (i.2) “(...) 6. Embora a nulidade de citação da parte agravante
somente tenha se efetivado com o oferecimento da exceção de pré-executividade pela parte
agravante, incabível o reconhecimento de nulidade da penhora e da avaliação, por a falta
de intimação não é causa de nulidade de tais atos, sendo certo que nenhum pedido de
substituição da penhora, nem de impugnação fundamentada à avaliação homologada não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 7/14
foram deduzidos na exceção de pré-executividade oferecida, sendo certo que o prazo legal
para defesa nessas questões é computado da data do comparecimento espontâneo, por
força do art. 239, § 1o, do CPC/2015, e descabida a devolução para prática do ato, ante a
inexistência de impossibilidade para fazê-lo no prazo legal. 6.1. Nulidade da posterior
intimação não afeta a eficácia da precedente penhora, sendo, a propósito, relevante
salientar que a nulidade dos atos processuais posteriores depende de prova do prejuízo
decorrente da invalidade da intimação da constrição judicial (CPC, art. 847, caput).
Nesse sentido, a orientação da Araken de Assis: “Efetivada a penhora por auto ou por
termo, intimar-se-á o executado, a teor do art. 841, caput, independentemente da
circunstância de a execução fundar-se em título judicial ou extrajudicial. Essa
intimação não demarca o início da fluência do prazo de embargos, porque este fluirá
da juntada do mandado executivo aos autos, a teor do art. 915, caput, ou, realizando a
citação por outro meio técnico, o termo inicial defluirá na forma do art. 231.
Tampouco essa intimação tem a ver com o início do prazo de impugnação, no
cumprimento de sentença. Este prazo fluirá da expiração da prova de cumprimento de
quinze dias (art. 523, caput), por sua vez contado da intimação para o vencido cumprir o
título judicial (art. 513, § 2o), conforme o art. 52, caput. O objetivo da intimação é o de
permitir ao executado requerer a substituição da penhora (art. 847, caput) no prazo
de dez dias. Este prazo conta-se ordinariamente (art. 219, caput, c/c art. 224). A
intimação da penhora constitui ato do procedimento in executivis, e não apêndice
tardio da penhora. A distinção importa ao regime de invalidade do ato e, na sua falta
ao próprio processo. Em outras palavras, o vício da intimação não afeta a precedente
penhora e, quanto aos atos subsequentes do procedimento, a invalidade dependerá da
demonstração de prejuízo” (“Manual da Execução", 19a ed., RT, 2017, SP, p. 1099, item
329, o destaque não consta do original). 6.2. Descabida a devolução de prazo à parte que
arguiu a nulidade de citação, porque o art. 239, § 1o, do CPC/2015, ao contrário do que
estabelecia o art. 214, do CPC/1973, determina que o simples comparecimento do
integrante do polo passivo basta para suprir eventual nulidade ou falta de citação e para
dar início à fluência do prazo para o oferecimento da defesa. Nesse sentido, quanto ao
reconhecimento de que, na vigência do CPC/2015, por força do disposto no art. 239, § 1o,
do CPC/2015, o comparecimento do réu, ainda que para arguir nulidade ou falta de citação,
supre eventual defeito, começando de imediato o prazo para oferecimento de sua defesa, a
orientação de: (a) Humberto Theodoro Júnior: “A citação é indispensável como meio de
abertura do contraditório, na instauração da relação processual. Entretanto, se esse se
estabeleceu, inobstante a falta ou vício de citação, não há que se falar em nulidade do
processo, visto que o seu objetivo foi alcançado por outras vias. A nulidade do processo,
em razão do art. 280, só ocorre, portanto, plenamente, no caso de revelia do
demandado (...). Assim, é o que dispõe o art. 239, §1o, que a falta ou nulidade da
citação se supre pelo “comparecimento espontâneo do executado”, fluindo a parit
desta data (i.e., do comparecimento aos autos) o prazo para contestação ou embargos
à execução. A simples presença do demandado produz os mesmos efeitos da citação.
(...) Admitia, outrossim, o CPC de 1973, a possibilidade de o réu comparecer, não
para apresentar defesa, mas apenas para alegar a nulidade da citação. Nesse caso,
acolhida a arguição, abria-se o prazo para defesa (art. 214, § 2o). O Código atual não
prevê essa alternativa. Comparecendo o réu para alegar dita nulidade só o seu
comparecimento já está suprido o defeito citatório, começando de imediato o prazo
para produzir contestação ou embargos. Não lhe cabe, portanto, aguardar a solução
da alegação para depois se defender. Se assim proceder, mesmo que a nulidade seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 8/14
reconhecida, o prazo de resposta já estaria fluindo desde o momento de seu
comparecimento; e, provavelmente, pelo aguardo do pronunciamento judicial, já teria se
esgotado; a revelia, então, já teria se consumado. O Código atual, como se vê,
implacável: comparecendo o réu, depois de uma citação nula, terá de produzir logo
sua defesa, sob pena de, ultrapassado o prazo para tanto, ser havido como revel, nada
obstante a nulidade ocorrida do ato citatório. Essa inflexibilidade da norma
codificada, entretanto, só pode prevalecer enquanto o processo se acha em primeiro
grau de jurisdição, ou, seja, em condições de, ainda, receber a contestação ou os
embargos do devedor. Se o estágio processual já alcançou grau superior, não se pode
recusar ao réu o direito de só arguir a nulidade da citação, mesmo porque, àquela
altura, não teria condições legais e técnicas de imediatamente contestar a ação ou
embargar a execução. Na situação aventada, só restará ao tribunal, ao reconhecer a
invalidade da citação, anular dos os atos processuais posteriores à petição inicial.
Terá, então, que o fazê-lo, reabrindo o prazo para contestação ou os embargos para ensejar
ao demandado a oportunidade de defesa de mérito. O prazo para tando, como é obvio, não
poderia ser contado do comparecimento aos autos, mas somente depois do retorno ao juízo
da causa” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil -
Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p.
539/540, item 390, o destaque não consta do original); e (b) Guilherme Rizzo Amaral: “O
art. 237 [trata-se de evidente erro material, porque se refere ao art. 239], § 1o, do CPC
atual, faz retroagir a citação à data do comparecimento espontâneo do réu do
executado, não excetuando a hipótese de comparecimento apenas para arguição da
nulidade de citação, de forma que, na prática, se afasta a possibilidade de
comparecimento apenas para arguição de nulidade de citação. Ou melhor, até podem
o réu ou o executado comparecer apenas para arguir nulidade da citação, porém
deverão oferecer, a contar do seu comparecimento, contestação ou embargos à
execução, no respectivo prazo, sob pena, conforme o caso, de revelia ou de
prosseguimento do processo de execução. Sendo assim, a intimação acerca da decisão
que acolhe o pedido de nulidade da citação passa a ser irrelevante para definição do
momento que esta se perfectibiliza.” (“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed.,
RT, 2016, SP, p. 333, parte da nota 2.3. ao art. 239, o destaque não consta do original). 6.3.
Oportuno salientar que, mesmo antes do advento do CPC/2015, ou seja, na época de
vigência do CPC/1973, era incabível a devolução de prazo para oposição de embargos à
execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de
pré-executividade, deixando escoar o prazo legal para a prática desse ato. Nesse sentido,
para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO
DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
REGRA ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO § 3o DO ARTIGO 206 DO
CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. 1. O comparecimento
espontâneo do devedor na execução, com a apresentação de exceção de pré-
executividade, supre a necessidade de citação formal. 2. Não tem direito à devolução
do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece
espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-executividade, deixando
escoar o prazo legal de 15 dias (art. 738 do CPC). Precedente específico. 3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 9/14
Inadmissível o recebimento de exceção de pré-executividade como embargos à execução,
porquanto as matérias previstas na exceção impedem dilação probatória e podem ser
verificadas de ofício pelo juízo, enquanto, nos embargos, o executado poderá alegar o rol
taxativo de matérias de defesa previstas no artigo 745 do CPC. 4. O prazo prescricional
para o exercício da pretensão de cobrança de prestações derivadas de obrigações acessórias
ao contrato de locação (obrigações acessórias, como luz, água, condomínio, IPTU) é o
mesmo da obrigação principal, que é de três anos. Inteligência da regra específica do artigo
206, § 3.o, I, do Código Civil. 5. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS” (STJ-3a
Turma, REsp 1511681/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/10/2015, DJe
13/11/2015, o destaque não consta do original) (...)” (o itálico não consta do original);
(b) quanto à alegação de nulidade do acordo firmado
entre as partes: “(...) 5. O recurso não pode ser conhecido quanto à pretensão e
alegações da parte agravante, referentes à nulidade do acordo firmado com o banco
credor, sem a participação de advogado nomeado por instrumento de procuração válido
ou por vício de consentimento, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996), ante a
inexistência de prejuízo (CPC/2015, art. 282, § 1o, com correspondência no art. 249, § 1o,
do CPC/1973). Da simples leitura dos autos, verifica-se que a ação de execução, após o
descumprimento da avença de fls. 153/159, prosseguiu pelo valor de R$5.142.582,32,
referente à cédula de crédito bancário no00334599300000004410, no valor de
R$2.289.997,69 e à cédula de crédito bancário no4599000004540300170, no valor de
R$2.852.584,63, executada nos autos da ação no1000973-67.2015.8.26.0565, estando
lastreadas nestes títulos extrajudiciais e não acordo firmado entre as partes, de forma que
inexiste interesse recursal do réu, quanto à matéria supra especificada, tendo em vista a
ausência de prejuízo, pelo processamento do débito de dois títulos executivos
extrajudiciais, em nos autos de uma única ação executiva ao invés de duas, visto que: (a) é
admissível a cumulação de execuções em títulos diferentes, em caso, como o dos autos, as
partes são as mesas e a competência e o procedimento são os mesmos (CPC/2015, art. 780,
com correspondência no art. 573, do CPC/1973); e (b) não se reconhece a nulidade de ato
processual, quando não existe prejuízo (CPC/2015, art. 282, § 1o, com correspondência no
art. 249, § 1o, do CPC/1973). Nesse sentido, quanto aos requisitos de admissibilidade do
recurso a nota de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Requisitos de
admissibilidade. A norma regula dois requisitos de admissibilidade dos recursos: o
interesse e a legitimidade para recorrer. Ausente um deles, o recurso não pode ser
conhecido, vale dizer, não será examinado pelo mérito. V. coments. preliminares ao CPC
994. 2. Interesse em recorrer. Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do
processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade + utilidade em
interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do
ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso,
não terá interesse em recorrer. Isto se dá, por exemplo, quando o recorrido pretende
impugnar o cabimento do recurso: não tem interesse em recorrer porque pode fazê-lo em
preliminar de contrarazões. (...) Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente
de obter anulação ou reforma da decisão que lhe foi desfavorável. É preciso, portanto,
que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui com a não obtenção, pelo
recorrente, de tudo o que poderia ter sido obtido com o processo (...)” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015,
p. 20110, nota 1 e parte da nota 2 ao art. 996, o destaque sublinhado não consta do
original). Quanto ao não reconhecimento da nulidade, por ausência de prejuízo, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 10/14
do art. 282, § 1o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 249, § 1o, do CPC/1973), a
orientação do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site: “"A declaração da nulidade
dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte
interessada, conforme dispõe o art. 249, § 1o, do CPC, in verbis: 'O ato não se
repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte'. Assim, não há
nulidade se não estiver demonstrado o prejuízo. É o que sintetiza o princípio pas de
nullité sans grief." (REsp 725.984/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda
turma, DJ 22/09/2006).” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 798826/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, v.u., j. 15/02/2007, DJ 19/12/2007 p. 1206, o destaque não consta do original)
(...)” (o itálico não consta do original) e
(c)
quanto
ao
pedido
de
reconhecimento
da
impenhorabilidade de imóvel constrito nos autos: “(...) 8. Embora a questão da
impenhorabilidade do bem de família constitua matéria de ordem pública, suscitável a
qualquer tempo e grau de jurisdição, incabível, no julgamento deste recurso, apreciação
da arguição de impenhorabilidade deduzida pelo agravante, sob pena de cerceamento de
defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do
devido processo legal, porque a arguição em tela envolve matéria de fato e de direito e
não exclusivamente de direito, estranha à r. decisão recorrida, e não está madura o
suficiente para pronto julgamento, dado sequer oportunizada às partes a produção de
provas sobre a existência ou não da alegada impenhorabilidade. Nesse sentido, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA. INSTRUMENTO. INDICAÇÃO À PENHORA DE
DEBÊNTURES EMITIDAS PELA ELETROBRÁS. RECUSA DO EXEQUENTE,
REPUTADA LEGÍTIMA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. INCERTEZA E
ILIQUIDEZ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO
NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O ARGUMENTO DE
QUE SEU CONHECIMENTO ENSEJARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. FUNDAMENTO ÚNICO NÃO INFIRMADO. VERIFICAÇÃO.
ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Nos termos
da jurisprudência desta Corte de Justiça, reconhecido pelo Tribunal de origem, segundo as
particularidades do caso, que o bem dado em garantia (que não obedece a ordem de
preferência legal) não guarda em si a esperada liquidez a satisfazer prontamente a
obrigação inadimplida, esta conclusão não comporta alteração na presente via especial,
conforme o enunciado n. 7 da Súmula do STJ, afigurando-se, pois, legítima a recusa do
exequente, inexistindo excessiva onerosidade ao devedor. 2. O Tribunal de origem
entendeu por bem não adentrar na questão afeta à impenhorabilidade do bem de
família, sob o argumento de que a matéria não foi objeto de deliberação pelo juízo a
quo, não constituindo assim objeto da decisão recorrida. A Corte estadual acentuou, no
ponto, que o enfrentamento da insurgência, na via recursal, ensejaria manifesta supressão
de instância. Nas razões do recurso especial, todavia, os insurgentes, sem tecer qualquer
consideração sobre tal fundamento, cingiram-se a tangenciar a qualidade de bem de família
do imóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial, questão, como visto, que não constituiu
razão de decidir, seja na decisão agravada na origem, seja no acórdão combatido, a atrair a
incidência, no ponto, do enunciado n. 283 da Súmula do STF. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. DECISÃO RTW Rubber

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 11/14
Techical Works Indústria e Comércio Ltda, Nivaldo Corrêa da Silva e Eliana Corrêa
Bueno da Silva interpõe recurso especial, fundado nas alínea a e c, do permissivo
constitucional, em contrariedade ao aresto prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Estado de São Paulo assim ementado: Penhora - Recusa justificada - Oferecidas pelos
agravantes, como garantia do juízo, debêntures da Eletrobrás - Legítima a discordância
manifestada pela agravada - Bens indicados que possuem liquidez e certeza duvidosas,
conforme jurisprudência pacífica do STJ - Bens ofertados que representam um entrave à
satisfação do crédito - Alegação de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia
hipotecária que deve ser dirimida, primeiramente, no juízo de origem, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição - Agravo de instrumento desprovido. Agravo
regimental - Decisão que nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento - Liminar que
somente é possível de reforma no momento do julgamento do agravo de instrumento -
Aplicação do par. Único do art. 527 do CPC - Agravo regimental não conhecido Na
origem, no bojo da ação de execução por quantia certa, fundada em Escritura de Abertura
de Crédito e Constituição de Garantia Hipotecária", lavrada em atendimento ao "Contrato
de Fomento à Produção", bem como em notas promissórias, promovida por Impulso -
Fomento Mercantil Ltda - EPP contra RTW Rubber Techical Works Indústria e Comércio
Ltda, Nivaldo Corrêa da Silva e Eliana Corrêa Bueno da Silva, o magistrado de piso, após
reputar legítima a recusa dos bens indicados à penhora pelos executados (debêntures
emitidas pela Eletrobrás), determinou a constrição sobre os bens dados em garantia. Em
contrariedade, os executados interpuseram agravo de instrumento, ao qual o Tribunal de
origem, nos termos da ementa inicialmente reproduzida, negou provimento (e-STJ, fls.
1.146-1.152) . Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (e-STJ,fls.
1.179-1.183). Nas razões do presente recurso especial, os insurgentes aduzem ofensa aos
arts. 655, IV, e 672 do CPC; e 3o, V, da Lei n. 8.009/90, além de dissenso jurisprudencial.
(...) Insurgem-se contra a determinação de constrição judicial sobre bem imóvel reputado
de família, impenhorável por determinação legal. No ponto, assinalam que "não que que se
falar em aplicação da exceção prevista no art. 3o , V, daquela lei, que permite a constrição
do bem de família 'para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real
pelo casal ou pela entidade familiar'", pois tal exceção refere-se aos casos em que os
"devedores constituíram hipoteca como garantia da própria dívida, portanto em benefício
direto deles mesmo, e não de terceiros", como se da na hipótese dos autos. Ressaltam,
outrossim, que "o fato de os recorrentes (Nivaldo e Eliana) possuírem outros imóveis não
afasta a impenhorabilidade do bem imóvel em que residem" (e-STJ, fls. 1.185-1.236). A
parte adversa apresentou contrarrazões às fls. 1.284-1.288 (e-STJ). Brevemente relatado,
decido. O inconformismo recursal não merece prosperar. (...) Sobre a alegação de
impenhorabilidade do bem de família sobre o qual recaiu a constrição judicial,
constata-se que o recurso especial não refuta o único fundamento adotado no aresto
objurgado. Conforme relatado, o Tribunal de origem entendeu por bem não adentrar
na questão afeta à impenhorabilidade do bem de família, sob o argumento de que a
matéria não foi objeto de deliberação pelo juízo a quo, não constituindo assim objeto da
decisão recorrida. A Corte estadual acentuou, no ponto, que o enfrentamento da
insurgência, na via recursal, ensejaria manifesta supressão de instância. Para dissipar
qualquer dúvida, oportuna a transcrição dos fundamentos adotados na origem: [...] 4. A
alegação de impenhorabilidade do bem de família (fl. 25), realmente, constitui matéria de
ordem pública, sendo cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, essa
questão não integrou a decisão agravada (fl. 63). Aliás, tal tema já foi suscitado perante o
digno juízo de primeiro grau (fl. 1013), posteriormente à decisão recorrida (fl. 63), estando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 12/14
pendente de análise. Logo, tal matéria deve ser apreciada, primeiramente, no juízo de
origem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Todavia, nas razões do recurso
especial, os insurgentes, sem tecer qualquer consideração sobre tal fundamento,
cingiram-se a tangenciar a qualidade de bem de família do imóvel sobre o qual recaiu
a constrição judicial, questão, como visto, que não constituiu razão de decidir, seja na
decisão agravada na origem, seja no acórdão combatido. Inarredável, por conseguinte,
a incidência do óbice constante no enunciado n. 283 da Súmula do STF, aplicável por
analogia, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Ora, se
a matéria ventilada no recurso especial não infirma o único fundamento adotado na
origem, ressai, como consectário lógico, a própria ausência de prequestionamento do
dispositivo legal reputado violado em suas razões recursais. Em arremate, na esteira dos
fundamentos acima adotados, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.” (REsp 1485216/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data da
publicação: 08/02/2017, o destaque não consta do original); e (b) “DECISÃO Trata-se de
agravo manifestado por Ismenia Cardoso dos Santos contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 535 e 536 do CPC, 897, 903 e
1.647, III, do CC e 1° da Lei n° 8.009/90, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão
recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 191): DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL. CONSTRIÇÃO DE BEM. IMPENHORABILIDADE.
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I - Os artigos
527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar
quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - Tratando-se de questão que não foi
objeto da decisão agravada, não tem cabimento analisá-la em sede recursal, sob pena de
supressão de instância. III - Negou-se provimento ao recurso. Sustenta a recorrente, em
síntese, que o imóvel sobre o qual recaiu o pedido de penhora se trata de bem de família,
razão pela qual deve ser observada a a proteção prevista na Lei n° 8.009/90. Afirma, ainda,
que prestou o aval na cédula de crédito bancário sem a necessária vênia conjugal. O
recurso não prospera. Inicialmente, em relação à suposta ofensa aos arts. 535 e 536 do
CPC, verifico que inexiste omissão ou ausência de fundamentação na apreciação das
questões suscitadas. Com efeito, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas
razões do acórdão recorrido. Observo que a recorrente deixou de impugnar o acórdão
recorrido, o qual consignou que as alegações acerca da impenhorabilidade do bem e no
tocante ao aval "não foram submetidas ao Juízo da causa, de modo que não podem ser
apreciadas, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição" (fl. 193), o que faz incidir o enunciado 283 da Súmula do STF. Em face do
exposto, nego provimento ao agravo.” (AREsp 740022/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
data da publicação: 24/08/2015, o destaque não consta do original). Nesse sentido, quanto
à configuração de cerceamento do direito de defesa, por não oportunizar a produção de
prova pertinente, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação
dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSUAL CIVIL.
TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. O julgamento direto da causa pelo Tribunal, sem produção de provas, é medida célere de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 13/14
julgamento do feito que deve levar em consideração tratar-se de: (a) matéria
exclusivamente de direito; e (b) o feito estiver em condições de imediato julgamento, nos
termos do art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. "In casu', o acórdão proferido
pelo Tribunal "a quo", não obstante tenha aplicado o art. 515, § 3o, do CPC, afirmou que:
"(...) não há comprovação nos autos de que a ré tenha reparado os danos alegados,
promovendo a restauração do status quo ante da área degradada (...)". 3. O Tribunal de
origem "não poderia ter aplicado a Teoria da Causa Madura, porquanto concluiu pela
insuficiência de provas a demonstrar o direito alegado, considerando que houve o
julgamento antecipado da lide no juízo de primeiro grau". (REsp 930.920/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1.6.2010, DJe 23.6.2010). 4. No
mesmo sentido: REsp 977.182/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
23.10.2007, DJ 8.11.2007, p. 223; REsp 948.289/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira
Turma, DJe 3.2.2009; REsp 1.066.409/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 30.9.2008; REsp
592.693/MT, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.8.2007; REsp 623.479/RJ, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 7.11.2005 . Agravo regimental provido.” (STJ-2a
Turma, AgRg no REsp 1194849 / RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 02/12/2010,
DJe 14/12/2010, o destaque não consta do original); (b) “RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA
LIDE.
DISPENSA
TESTEMUNHAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. 1. O devido processo
legal não se compadece com a preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se
conclui pela improcedência da demanda em face do autor não ter se desincumbido de
seu ônus probatório, ou se entende pela presença de provas suficientes e se permite ao
réu produza as provas que entende necessárias para demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que não é possível é
dispensar as provas requeridas pelo réu por se entender desnecessárias e depois se
concluir por sua responsabilidade. 2. Não há se falar em preclusão se o interesse em
recorrer só surge em momento posterior ao ato processual lesivo. 3. Recurso especial
conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 1128086/RO, rel. Min. Fernando
Gonçalves,v.u., j. 23/10/2010, DJe 06/04/2010 LEXSTJ vol. 248 p. 142 RDDP vol. 87 p.
169, o destaque não consta do original); e (c) “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. ROUBO DE MERCADORIAS TRANSPORTADAS
EM CAMINHÃO. SEGURADORA. PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES.
JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO
SUSCITANDO NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
CONTRA-RAZÕES QUE TAMBÉM TOCAM NO TEMA. ACÓRDÃO QUE REJEITA
A PRELIMINAR, PORÉM INVERTE O RESULTADO, ALEGANDO FALTA DE
PROVA PELA RÉ. CONTRADIÇÃO. REINSTAURAÇÃO DA FASE COGNITIVA. I.
Incorre em contradição o acórdão estadual que embora rejeitando a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento da defesa, em face do julgamento antecipado
da lide obstando a produção das provas requeridas pelas partes, inverte, todavia, o
resultado, julgando procedente a ação ao fundamento de que deixara, a ré, de fazer
provas que a isentassem da responsabilidade pelo roubo das mercadorias
transportadas em seu veículo. II. Recurso especial conhecido e provido, para anular o
processo a partir da sentença monocrática, reabrindo-se a fase instrutória para
proporcionar a ampla defesa das partes.” (STJ-4a Turma, REsp 427804/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 22/04/2003, DJ 01/09/2003 p. 292, o destaque não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2035032-71.2019.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 14/14
consta do original) (...)” (o itálico não consta do original).
Esses fundamentos são mais do que suficientes para dar
provimento, em parte, ao recurso.
“O magistrado não se encontra obrigado a responder a todas
as alegações das partes, quando já tiver encontrado motivos suficientes para fundar a
decisão, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os
seus argumentos”.(STJ-2a Turma, rel, Min. Francisco Peçanha Martins, EDcl no AgRg no
Ag 286727-SP, v.u., j. 15.02.2005, DJ 28.03.2005 p. 231).
O não acolhimento das teses do embargante não caracteriza
omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de declaração.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator